Tribunal: STF
Processo: HC 245630
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 836636/SP - eDOC 2, p. 212): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO DIRETO AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Quanto à pretensão de anulação da perda do cargo público, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, e § 2º-A, I, c.c. o art. 70, caput, todos do CP. Como efeito da condenação, decretou-se a perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, “b”, do CP.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja anulada a determinação da perda do cargo público, por violar o art. 92, parágrafo único, do CP, bem como o art. 93, IX, da CF.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, o entendimento proferido pelo STJ alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 59 E 68 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. O habeas corpus não é a via processual adequada para discutir a validade da decretação da perda de função pública, dado que não representa ameaça à liberdade de locomoção. Precedente: HC 82.069, Rel. Min. Ellen Gracie. Alegação de exasperação ilegal da pena-base não foi debatida no Tribunal de Justiça, nem no Superior Tribunal de Justiça. O conhecimento do pedido implicaria supressão de instância. Habeas corpus não conhecido.(HC 88557, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 01.12.2006)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I – Writ no qual se sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença penal condenatória transitada em julgado na parte em que estabelecida a perda do cargo público como pena acessória. II – Inadequação da via processual eleita, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. III – É incabível o habeas corpus em que se evidencia a pretensão de, por via transversa, obter-se a reintegração no cargo público. Precedentes. IV – Recurso ordinário não conhecido (RHC 118015, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.10.2013)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192544 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.09.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente